Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-31.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR CHECK-IN. OBSERVÂNCIA DO HORÁRIO MÍNIMO DE ANTECEDÊNCIA PARA CHEGADA NO AEROPORTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO MORAL E DANO MATERIAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51734132). Deferida a gratuidade de justiça tendo em vista os documentos apresentados aos autos (ID. 51734134)
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que chegou no horário previamente marcado, no entanto, diante da fila para embarcar, quando chegou a vez do Requerente os funcionários da Requerida GOL, informaram que não seria possível o embarque do Requerente pois o check-in já havia encerrado, que como quem levou o casal para o aeroporto foi familiares, não possui comprovante do uber ou ticket de estacionamento para comprovar o horário, que chegou no horário previamente contratado e não conseguiu embarcar por conta da desorganização da Requerida GOL que não tinha funcionários qualificados para o check-in finalizar no horário correto. Por fim alega falha na prestação do serviço.
4. Em contrarrazões, a recorrida aduz que não há qualquer comprovante nos autos de que a recorrente tenha se apresentado ao check-in e ao portão de embarque, para ingressar na aeronave, com a antecedência necessária; que não cabe à companhia aérea provar se o passageiro chegou ou não dentro do horário previsto, vez que se trata de prova negativa, não sendo possível impor a companhia ré a obrigação de produzi-la. Por fim afirma que não houve falha na prestação do serviço.
5. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. Nesse cenário, o acolhimento dos pedidos dependeria da prova da chegada tempestiva ao aeroporto, o que não foi trazido aos autos, embora concedidas oportunidades de produção de provas; portanto, não se pode configurar falha na prestação do serviço que consistiria no impedimento de check-in e embarque mesma chegando a parte recorrente tempestivamente ao balcão da companhia.
7. Portanto não vislumbro, no caso em tela, direito à indenização por danos materiais e morais.
8. Jurisprudência: Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação da ré ao pagamento de R$ 3.111,27, à título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de danos morais. Em suas razões, aduz que houve falha na prestação de serviço, consistente no impedimento de seu embarque no voo adquirido, apesar de ter chegado com a antecedência necessária. Pede, portanto, a reforma da sentença, para que sejam procedentes os pedidos iniciais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 48614568). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 48614573). III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. IV. A inversão do ônus da prova demanda a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações. Diante desse quadro, tem-se que a providência não alcança as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração de suas alegações, tampouco aquelas em que não se verifica a verossimilhança das suas alegações, como no caso concreto. V. Com efeito, consta da inicial que a autora adquiriu passagem aérea para São Paulo, com horário de saída às 7h40. Acrescenta que chegou ao aeroporto por volta de 6h30, quando se dirigiu ao totem de autoatendimento para realizar o check-in. Afirma que não foi possível efetuar o check-in em referido aparelho, motivo pelo qual solicitou auxílio. Todavia, foi informada de que o embarque havia sido encerrado. A despeito do alegado, não há provas de que a autora tenha observado o horário mínimo de antecedência para apresentação de embarque em voos nacionais. Ao contrário, a própria recorrente afirma ter chegado ao aeroporto às 6h30, quando seu voo estava previsto para as 7h40. Em reforço, não há comprovação de que as máquinas de autoatendimento estavam em mau funcionamento. Ressalta-se que a companhia aérea informou de forma clara e ostensiva o fato de o atendimento de check-in ser finalizado 1 hora antes do voo adquirido. Por todo o exposto, conclui-se que a parte requerente não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não havendo provas da falha na prestação dos serviços a subsidiar a pretensão reparatória dos danos materiais e extrapatrimoniais. (Acórdão 1743065, 07059407920238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.